Tribunal: TJMT
Processo: 1039399-65.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039399-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAWEINY BELARMINO - CPF: 052.369.465-22 (ADVOGADO), MAGAIVER ZANON - CPF: 015.303.930-27 (EMBARGANTE), MARIANE REGINA CONEGLIAN - CPF: 049.690.185-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO SÍNCRONA POR PEDIDO DE DESTAQUE. DESNECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO DA PAUTA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL INADMISSÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Magaiver
Zanon contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, a qual rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução de título extrajudicial. O embargante sustenta nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico e de intimação das partes acerca da nova data da sessão de julgamento, após a retirada do processo do ambiente virtual em razão de pedido de destaque para sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade do acórdão por cerceamento de defesa em razão da ausência de nova publicação da pauta ou intimação específica das partes quando o processo é transferido do julgamento virtual para sessão síncrona subsequente em decorrência de pedido de destaque para sustentação oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução TJMT/OE nº 08/2025 estabelece que, havendo pedido de destaque para sustentação oral, o processo é automaticamente transferido do plenário virtual para sessão síncrona subsequente, independentemente de nova publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico.

O art. 11, § 5º, da referida resolução prevê expressamente que a transferência do julgamento do ambiente virtual para sessão síncrona independe de nova publicação de pauta, que, se realizada, possui caráter meramente informativo.

A certificação nos autos da transferência do processo para a sessão híbrida subsequente atende à sistemática normativa vigente, inexistindo irregularidade procedimental ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

A sustentação oral em agravo de instrumento somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 937 do Código de Processo Civil, restritas às decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, afastando eventual alegação de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A transferência de processo do plenário virtual para sessão síncrona subsequente, em razão de pedido de destaque para sustentação oral, independe de nova publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico quando assim previsto em norma regimental ou regulamentar do tribunal.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento ocorre em sessão síncrona subsequente regularmente certificada nos autos, conforme sistemática prevista em resolução do tribunal.

Não se admite sustentação oral em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade, por ausência de previsão no art. 937 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 937; Resolução TJMT/OE nº 08/2025, art. 11, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.163.764/RJ.

R E L A T Ó R I O

EMB
A
RG
OS DE DEC
LARAÇÃO Nº
1039399-65.2025.8.11.0000

MAGAIVER ZANON
x
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAGAIVER ZANON contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, sustentando que, após ter apresentado oposição ao julgamento virtual com pedido expresso de sustentação oral (ID. 340604865), o processo foi transferido para sessão híbrida designada para o dia 11/02/2026, conforme certidão de ID. 342738378, porém não houve publicação da nova data no Diário da Justiça Eletrônico nem intimação formal das partes ou de seus patronos acerca da redesignação.

Argumenta que a ausência de intimação sobre a nova data de julgamento impossibilitou a presença de sua patrona na sessão e, consequentemente, a realização da sustentação oral previamente requerida, o que configuraria violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2163764/RJ) para sustentar que, uma vez retirado o processo de pauta para viabilizar sustentação oral, impõe-se nova publicação, sob pena de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a nulidade do acórdão e determinada a redesignação de nova sessão, com prévia e regular intimação das partes.

Em contrarrazões (ID. 350745891), o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradiç
ão, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, o embargante não aponta propriamente um vício intrínseco no conteúdo do acórdão, mas sim uma suposta nulidade processual anterior à sua prolação, relacionada à falta de intimação específica para a sessão de julgamento após a oposição ao julgamento virtual.

C
ontudo
, a
alegação de nulidade não procede.

Conforme estabelece a Resolução TJMT/OE nº 08/2025, que regulamenta as sessões de julgamento no âmbito deste Tribunal, quando há pedido de destaque para sustentação oral, o processo é automaticamente transferido para a sessão síncrona subsequente, dispensada nova publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

É o que se extrai do art. 11, § 5º, da referida Resolução, que dispõe expressamente sobre a desnecessidade de nova publicação quando o processo é transferido da sessão virtual para a sessão síncrona subsequente em razão de pedido de destaque. A propósito:

“Art. 11. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

(...)

II -
por
membros do Ministério Público, Defensoria Pública, pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT ou por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e haja previsão legal de cabimento de sustentação oral. (REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 09 DE 21 DE AGOSTO DE 2025).

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o processo será transferido para julgamento em sessão síncrona, franqueada a possibilidade de sustentação oral, quando cabível.

(...)

§ 5º A transferência de processos do Plenário Virtual para sessão síncrona independerá de publicação de nova pauta, que terá caráter meramente informativo, se disponibilizada.”

Assim, uma vez certificada a transferência do julgamento para a sessão híbrida de 11/02/2026 (ID. 342738378), em atendimento ao pedido de destaque formulado pelo próprio embargante, não havia necessidade de nova intimação específica, pois a inclusão do processo na pauta da sessão subsequente ocorre de forma automática, por força da própria sistemática estabelecida na Resolução que rege a matéria.

Ademais, é importante ressaltar que, nos termos do art. 937 do Código de Processo Civil e do Regimento Interno deste Tribunal, a sustentação oral em agravo de instrumento somente é admitida nas hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

No caso em análise, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais que autorizam a sustentação oral.

Desse modo, ainda que tivesse havido falha na intimação - o que não ocorreu, conforme já demonstrado -, não se verificaria prejuízo concreto ao embargante, uma vez
que o direito à sustentação oral sequer seria cabível na espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026